Tribunal: TJDFT
Processo: 0732481-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Processo : 0732481-37.2022.8.07.0000 DECISÃO Embora atendida a decisão de id. 39855943, em análise aos documentos juntados, exsurge a necessidade de nova emenda para regularização do polo ativo desta ação. Com efeito, nos termos do art. 967 do CPC, têm legitimidade para propor a ação rescisória quem foi parte no processo ou o seu sucessor a título universal ou singular (inc. I), o terceiro juridicamente interessado (inc. II), o Ministério Público nas hipóteses autorizadas (inc. III) e aquele que não foi ouvido no processo em que lhe era obrigatória a intervenção (IV). Ademais, em ação rescisória, devem participar, em litisconsorte unitário, todos que foram partes no processo no qual foi proferida a sentença objeto de rescisão e que poderão ser atingidos pela desconstituição da coisa julgada. Nesse sentido, o aresto do STJ: [...] 1. É firme o entendimento desta Corte de que nas Ações Rescisórias devem participar, em litisconsórcio unitário, todos que foram partes no processo cuja sentença é objeto de rescisão, e que a sua propositura sem a presença, no polo passivo, de litisconsorte necessário, somente comporta correção até o prazo de dois anos disciplinado pelo art. 495 do CPC/1973, uma vez que, após essa data, a falta de citação do litisconsorte implica a decadência do direito de pleitear a rescisão, conduzindo à extinção do processo sem resolução do mérito. 2. Agravo Interno do INCRA desprovido, em conformidade com o parecer do MPF. (AgInt nos EDcl no AREsp 299.670/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 26/08/2019, DJe 28/08/2019. Grifado) Dito isso, verifico que a ação matriz foi proposta por BANCO ALFA S.A. contra ESPÓLIO DE JULIANA DA SILVA. Conquanto André Yvens Dias Alves Silva, na qualidade de inventariante, seja representante do Espólio de sua falecida mãe, a legitimidade ativa para a presente ação rescisória é do próprio Espólio, considerando que a ação de inventário (autos n. 0702137-47.2021.8.07.0020) ainda está em curso. Assim, emende-se a petição inicial para substituir o polo ativo por ESPÓLIO DE JULIANA DA SILVA, representado por André Yvens Dias Alves Silva, promovendo as correlatas alterações na exordial que a parte julgar necessárias para a melhor adequação da causa de pedir. Em decorrência, regularize-se a representação processual da parte autora, mediante a juntada de procuração ao advogado, outorgada pelo ESPÓLIO DE JULIANA DA SILVA. Cumpra-se no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Intime-se. Brasília – DF, 22 de novembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator